Tribunal: STF
Processo: ARE 1468329
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



     “Recurso inominado. Ausência do interesse de agir. Necessária prévia tentativa de liquidação do seguro obrigatório para fins de caracterização da resistência à pretensão de recebimento do DPVAT. Inexistência de ofensa ao art. 10 do CPC. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5º, II, XXXIV, a e XXXV, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 956.302 RG/GO (Tema 895/RG), da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 16/6/2016, rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática. O acórdão do referido julgado foi assim ementado: 



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator